Tribunal: TJDFT
Processo: 0729903-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
DECISÃO 1. De acordo com a informação de id 25486988/93 o(a) credor(a) MARCIA HELENA RIBEIRO PELEGRINI negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (ID 25134122/23). 2. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no id 25486988/93, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) MARCIA HELENA RIBEIRO PELEGRINI, intime-se o(a) cessionário(a) requerente OMNI – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 13 de maio de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto